Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA HELENA CALDEIRA e Outros, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração das partes de que não houve pagamento antecipado. A decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o destacamento dos honorários contratuais constitui prerrogativa do advogado e estaria prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, constituiria conduta antiética e criminosa o recebimento em duplicidade, porque lesaria os autores da ação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e dispensar a declaração em tela, bem como seja deferido o destacamento na forma pleiteada. Preparo regular sob ID 27533191. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Frisa-se que os honorários contratuais devem vir destacados no bojo das requisições a serem expedidas em favor dos credores principais e não de maneira autônoma. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra excesso na exigência de comprovação de que ainda não foram pagos os honorários. Trata-se de cautela adotada pelo juízo como forma de assegurar pagamento correto aos titulares dos direitos em execução. Lado outro, trata-se de exigência de fácil atendimento e que em nada onera a parte. Por fim, os agravantes referiram-se apenas genericamente ao receito de dano grave, sem declinar, em concreto, em que consistiria a possibilidade de prejuízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator